Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DO PREPOSTO DA PARTE AUTORA À SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR NÃO SE CONFUNDE COM O PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DO ACÚMULO DESTAS FUNÇÕES. DESÍDIA. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, em razão da ausência do preposto à audiência de conciliação. Pugna o recorrente pela cassação da sentença e, caso reconhecida a desídia, que seja afastada a condenação nas custas processuais.
2. Recurso tempestivo (ID 51110882), com custas e preparo recolhidos (IDs 51110877 e 51110879).
3. A teor do Enunciado 141 do FONAJE, a microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras no âmbito dos Juizados Especiais, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente, sendo vedado ao advogado funcionar simultaneamente no mesmo processo como patrono e preposto (art. 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB; Enunciado 98 do FONAJE; e art. 35, I c/c 36, II da Lei 8906/1994).
4. Consoante art. 9o, § 4o, da Lei 9.099/95, a parte ré pessoa jurídica ou empresário individual poderá ser representado por preposto, não havendo tal faculdade quando for parte autora, tratando-se portanto de silêncio eloquente.
5. Não tendo o sócio estatutário da sociedade unipessoal autora comparecido à audiência de conciliação (tampouco apresentado justificativa plausível), mas somente o advogado constituído, apesar de equivocadamente registado como preposto na respectiva Ata e indevidamente nomeado como tal (ID 51110869), caracterizada a desídia da parte autora (art. 9o, caput, da Lei 9.099/95), ensejadora da extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95).
6. A exigência prevista em Lei do comparecimento pessoal das partes à audiência designada não se trata de uma justificativa vazia e desarrazoada, mas abriga o nobre escopo da busca da composição entre as partes, um dos objetivos maiores dos Juizados Especiais, tanto que, para se alcançar essa finalidade, não é permitido ao advogado da parte atuar simultaneamente como advogado e preposto, sob pena de se dificultar a composição entre as partes.
7. Nos termos do § 2o do artigo 51 da Lei 9.099/95 a extinção do processo por desídia autoriza a condenação em custas, não se tratando de multa por litigância de má-fé.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença integralmente mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/95.